Tribunal: TJMT
Processo: 1002691-57.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002691-57.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GISELA SILVA SOARES - CPF: 001.798.901-90 (RECORRENTE), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002691-57.2018.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

GISELA SILVA SOARES

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/02/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o DO DECRETO N° 20.910/1932.

Escorreita a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal, frente ao que estabelece o art. 1o do Decreto n° 20.910/32.

Desta feita, ajuizada em 21/11/2018, aplicável a prescrição quanto ao pedido de auxílio fardamento inerente ao ano de 2013.

POLICIAL MILITAR – AUXÍLIO FARDAMENTO – NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO DECRETO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE VALORES – RECURSO IMPROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 80-A, da Lei Complementar no 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar no 244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio fardamento na situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não há que se falar em indenização a este título.

Com relação a este mesmo tema assim vem decidindo, inclusive, o E. TJMT:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA — REJEIÇÃO. SERVIDOR MILITAR — INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO FARDAMENTO — PREVISÃO LEGAL — LC No 231/2005 — ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO — DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LC No 244/2006 — RESPONSABILIDADE DA CORPORAÇÃO — NECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL DA AQUISIÇÃO. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — ARTIGO 20, § 4o, DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA — ATUALIZAÇÃO — NECESSIDADE.

O servidor militar faz jus à indenização referente ao auxílio para aquisição de uniforme enquanto vigente a Lei Complementar no 231/2005. Após a edição da LC no 244/2006, a referida indenização somente será concedida nos casos em que o fardamento não seja fornecido pela Corporação, quando se necessitará de prova documental da aquisição, para posterior ressarcimento.

Admite-se a redução do valor dos honorários advocatícios, quando fixados em demasia, nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC.

Nos casos de correção monetária se aplica o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997. A partir de então, deverá ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante entendimento do STJ.

Os juros moratórios são devidos a partir da citação, valor este corrigido desde quando cada parcela deveria ter sido paga, a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com sua nova redação.

Recurso de Joilso Batista de Souza provido em parte.

Recurso do Estado de Mato Grosso não provido. Sentença retificada parcialmente. (Apelação / Reexame Necessário

18687/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 16/07/2015)

Ainda em outro recente aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORME - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - BOMBEIRO MILITAR - BENEFÍCIO ETAPA FARDAMENTO - ART. 78 DA LC 231/05 E ART. 80-A DA LC No 244/2006 - INCIDÊNCIA DO DECRETO N.o 8.178/2006 QUE REGULAMENTA A ETAPA DE FARDAMENTO - DIREITO DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide é um poder/dever conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia.

O beneficio ao fardamento concedido aos militares do Estado de Mato Grosso encontra respaldo no Decreto n. 8.178/2006, que regulamenta a Subseção V - da Etapa de fardamento, a qual, por sua vez, encontra-se prevista nos artigos 78 a 80-A da Lei n. 231, de 15 de dezembro de 2005 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

O servidor militar faz jus ao recebimento do benefício etapa fardamento somente nos casos em que o mesmo não for fornecido pela Corporação, devendo, para tanto, formular requerimento neste sentido, conforme prevê o art. 3o do Decreto n.o 8.178/2006.

Não há que se falar em ressarcimento de despesas contraídas para aquisição de uniforme quando ausentes provas nesse sentido nos autos
. (Ap 150083/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 07/07/2015)(destaquei)

Além do mais o Decreto 8178/2006, em seu artigo 5o prevê a necessidade de requerimento formal acerca do fardamento. Não se está a discutir se a lei exige ou não tal ato, porém, o Decreto regulamenta a forma de exercício do direito ali concedido, portanto legal.

A improcedência também se mostra presente quanto ao auxílio fardamento do ano de 2015, já com a vigência da LC n° 555/2014, da qual, em seu art. 129, estabelece que o auxílio fardamento ocorrerá de forma substitutiva, mediante requerimento, para fins de custear as despesas com a aquisição, sendo que o Recorrente não demonstrou nos autos nem a realização do requerimento e nem o custeio do fardamento.

2. O Ministério Público se manifestou nos termos da ata de julgamento.

3.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante da sucumbência, a parte recorrente deverá arcar com os valores atinentes às custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020